Tribunal: TJDFT
Processo: 0746169-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FINANCIAMENTO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. REGIME PRISIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Se não houve manifestação na sentença sobre a restituição dos bens apreendidos e não foram opostos os necessários embargos de declaração, incabível a análise do pleito em sede recursal, sob pena de supressão de instância, devendo a Defesa ajuizar a medida processual adequada naquela instância. Apelo parcialmente conhecido.
2. A materialidade dos delitos foi comprovada pelas interceptações de diálogos, a perícia dos celulares apreendidos, que apresentavam imagens de drogas armazenadas, além da apreensão de quantidade expressiva e diversa de entorpecentes.
3. A análise de diálogos extraídos dos celulares apreendidos e o conteúdo das interceptações telefônicas confirmam que o um dos réus mantinha vínculo estável e permanente com a associação criminosa, desempenhando papel ativo na revenda de entorpecentes.
4. As provas documentais e as conversas interceptadas demonstram que o corréu financiava a compra de drogas pelo primeiro réu, ainda que se mantivesse à margem das operações diretas de tráfico, acreditando-se imune à responsabilização penal.
5. Não há razão para modificação das penas impostas aos réus, já que estabelecidas em seus patamares mínimos legais, devendo ser mantido o regime prisional inicial semiaberto, considerando a quantidade da pena imposta.
6. Recurso de um dos réus conhecido parcialmente e do outro, conhecido integralmente. No mérito, desprovidos ambos os apelos.